Tribunal: TJSP
Processo: 1007035-67.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Percentuais cobrados em patamar superior a uma vez e meia a taxa média do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Instituição financeira que colocou a parte consumidora em exagerada desvantagem. Necessidade de limitação das taxas aplicadas, em obediência ao entendimento firmado pelo C. Superior

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Percentuais cobrados em patamar superior a uma vez e meia a taxa média do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Instituição financeira que colocou a parte consumidora em exagerada desvantagem. Necessidade de limitação das taxas aplicadas, em obediência ao entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever do réu de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Empréstimo contraído em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. DANO MORAL. Ocorrência. Entendimento predominante nesta Câmara. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter compensatório da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Sentença reformada. Apelação provida.